Tribunal: TJDFT
Processo: 0727218-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DEMOLITÓRIA. AGEFIS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ABUSO DE PODER DO EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende obstar ato demolitório a ser praticado pela AGEFIS (atual DF Legal), sob o fundamento de violação ao princípio constitucional do devido processo legal.
2. A Administração Pública deve, no exercício de seu poder de império, coibir edificações irregulares, tomando as medidas estabelecidas no art. 178, § 1o, da Lei n.o 2.105/1998. 2.1. Diante das demolições promovidas pela AGEFIS convém analisar de forma mais percuciente o denominado “poder de polícia”, especialmente em razão da ausência de notificação dos supostos infratores. 2.2. No caso, as demolições promovidas pela AGEFIS estão fundadas no atributo da auto-executoriedade, uma vez que em razão do art. 178 da Lei no 2.105/1998, cuida-se de demolições de obras supostamente irregulares, sem a prévia notificação dos eventuais infratores. 2.3. As demolições procedidas pela AGEFIS, no entanto, não ocorrem somente em situações de risco à coletividade ou de flagrância. Ao contrário, a Administração Pública tem promovido também a demolição de construções irregulares, inclusive em imóveis residenciais, erigidas há vários anos, de forma abrupta e imediata sem promover a notificação dos eventuais interessados a respeito da necessidade de desocupação da respectiva área pública em evidente afronta ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV) da Constituição Federal e dos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, da Lei no 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo). Essa situação, por certo, afronta os direitos fundamentais dos ocupantes, que sequer têm oportunidade de apresentar defesa prévia com o objetivo de suscitar as questões que eventualmente salvaguardam o direito à moradia, em seus diversos matizes bem como para resguardar a própria inviolabilidade residencial.
3. No caso dos autos, deve ser determinado que a AGEFIS (atual DF Legal) se abstenha de promover atos de demolição sem observar o devido processo legal no âmbito administrativo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.